Tribunal: TJMT
Processo: 1015019-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015019-17.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- JULIO CEZAR QUENNEHEN
AGRAVADOS :- JULIANA SILVA PAULINO MAZZARO e ESPÓLIO DE LUCIANO FOCKINK
Agravo de Instrumento n. 1015019-17.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Execução, suspendeu a realização do leilão até a efetivação da partilha nos autos de Inventário no 1004507-97.2017.8.11.0037.
O agravante alega que o imóvel a ser praceado já estava penhorado ao tempo do falecimento do devedor, e pertencia a ele e sua esposa, ambos devedores e, por isso, o espólio é parte executada.
Aduz que não há razão para a suspensão do feito até a conclusão do inventário, uma vez que o espólio responde pelas dívidas contraídas pelo de cujus (art. 1.997 do CC).
E mais, como a herança responde pelo pagamento das dívidas, não seria prático – nem sensato - esperar a finalização do inventário, com a partilha do imóvel penhorado e a consequente transmissão do imóvel aos herdeiros, para depois, exigir dos mesmos que venham nos autos responder pela dívida na proporção da herança que coube a cada um deles.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que suspendeu a realização do leilão até a efetivação da partilha nos autos de Inventário no 1004507-97.2017.8.11.0037, proferido nos seguintes termos:
(...)
Já no id no 61773268 o Ministério Público Estadual opinou que se aguarde o deslinde do inventário, antes da efetivação de qualquer medida de constrição ou que seja concedido aos herdeiros a preferência na arrematação do bem.
Assim, considerando o parecer exarado e, a fim de evitar futuras nulidades e tumulto processual, SUSPENDO a realização do leilão até a efetivação da partilha nos autos de Inventário no 1004507-97.2017.8.11.0037. (Id 98824973 - Pág. 286)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente ao agravante.
A matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva dos agravados.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 24 de agosto de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator